Tribunal: STF
Processo: AI 709019
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR
   DANOS MORAIS. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
   EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de
   legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição
   do Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações
   de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.